Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO DESENTRANHAMENTO ANTES DA IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte ré contra decisão que determinou o depósito de honorários periciais previamente à análise do pedido de desentranhamento de documentos juntados tardiamente pela autora agravada em ação de cobrança de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento indispensável à ação após a fase postulatória, com justificativa fundada em “estratégia processual”; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de depósito de honorários periciais antes da análise do pedido de desentranhamento e sem observância do contraditório previsto no art. 465, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a juntada tardia de documento pela parte autora não observou o disposto no art. 435 do CPC, pois não se enquadra em hipótese de fato superveniente, desconhecimento anterior ou força maior, sendo que o documento é anterior ao ajuizamento da ação e essencial à propositura do feito. 3.1. O d. Juízo de origem não apreciou reiterados requerimentos de desentranhamento, o que contraria o dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1o).
4. A realização de perícia grafotécnica depende da admissibilidade do documento. Determinar o depósito dos honorários sem essa definição cria risco de produção de prova inútil, em desacordo com o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A determinação de depósito de honorários periciais, sem oportunizar às partes prazo comum para manifestação sobre a proposta de honorários e quesitos, viola os artigos 9o, 10 e 465, §3o, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
“6. A juntada tardia de documento indispensável à ação, sem justificativa legal prevista no art. 435 do CPC, impõe o seu desentranhamento.”
“7. O depósito de honorários periciais somente pode ser exigido após a análise da admissibilidade do documento que dá causa à perícia.”
“8. É nula a determinação de depósito de honorários periciais sem prévia intimação das partes para manifestação no prazo do art. 465, §3o, do CPC.”